Tribunal: TJDFT
Processo: 0722714-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722714-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: P. SUL COMERCIAL DE CARNES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0007061-49.2014.8.07.0001), em que contende com P. SUL COMERCIAL DE CARNES LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica manejado pelo credor, nos seguintes termos (ID 196361789): “1. Nos termos da decisão acostada no ID 141232694 foi provido o agravo de instrumento para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sendo o incidente foi devidamente instaurado. Após diligências infrutíferas para citação dos sócios, foi realizada pesquisa de endereço nos sistemas judiciais (ID 150076937 e 150076937), sendo que o sócio Francisco Wellington Ferreira de Sousa foi citado no ID 151643885 e o sócio Rogério Pereira Rosa citado por edital (ID 160869515). A Curadoria Especial, representante o sócio Rogério Pereira Rosa, manifestou-se no ID 169306713, pugnando pelo indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica postulada. Por meio da decisão ID 170578824 foi indeferido o processamento do incidente, por se entender ausentes a demonstração do abuso da personalidade jurídica (art. 134, §4o, do CPC). Interpostos embargos de declaração face a aludida decisão (ID 171574546), o recurso foi rejeitado, por considerar inexistir omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC). Após novo agravo, houve provimento para determinar o processamento do mencionado incidente processual (ID 194479330). Conforme certificado no ID 194996411, já houve a citação dos sócios, que também já foram cadastrados no processo, sendo que apenas o sócio Rogério Pereira Rosa apresentou contestação, sem preliminar ou documentos que ensejam a réplica, pugnando pela rejeição do incidente e condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. As partes manifestaram-se nos IDs 195827709 e 196333967, não havendo requerimento de produção de provas. É o relatório. Por meio do presente incidente pretende-se a desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada (ID 110735541), para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio. Afirma o requerente que a devedora encerrou as atividades sem realizar o cumprimento regular de suas obrigações e que não se encontra mais estabelecida no endereço constante no órgão de cadastro empresarial. Alega mais que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido no encerramento das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. (...)". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido". (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)" (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Isto posto e por tais razões, face a ausência de demonstração do alegado abuso da personalidade, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica manejado pelo credor. 2. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da certidão de ID 175493543.” Nesta sede, a parte agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça unicamente sobre as custas recursais, conforme inteligência do art. 98, § 5o, do CPC. No mérito, pede a reforma da decisão agravada no sentido de deferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, irregularmente dissolvida. Em suas razões, afirma que a motivação do pedido de gratuidade de justiça é a fragilidade financeira da Bonasa, que atua por anos seguidos no negativo (na casa de milhões). Aduz que o objetivo da obtenção dos benefícios é assegurar que os valores disponíveis sejam utilizados para assegurar a preservação da empresa, no sentido de preservar o emprego dos trabalhadores e promover o cumprimento do seu plano recuperacional. Sustenta, ainda, que a decisão impugnada partiu de premissas equivocadas e não enfrentou os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada. Assevera que, após instaurado o incidente processual, enfrentou dificuldades em promover o chamamento dos sócios Francisco Wellington Ferreira de Sousa e Rogério Pereira Rosa ao processo, tendo sido possível apenas promover a efetiva citação do primeiro, enquanto o segundo, não tendo sido localizado, foi citado por edital, vide IDs 151643885 e 160869515. Aponta que o único sócio com capacidade para esclarecer a matéria fática invocada pela exequente deixou de se manifestar acerca dos indícios de abuso da personalidade jurídica. Ressalta que apenas o sócio citado por edital, Rogério Pereira Rosa, por intermédio da Curadoria Especial, se manifestou sobre os indícios levantados pela empresa credora, contudo, sem sucesso para afastar a constatação de dissolução irregular caracterizada pelo mero protocolo do distrato social desacompanhado com a posterior fase de liquidação. Pondera que, no caso, o desvio de finalidade é justamente o encerramento das atividades sem observar o devido procedimento, enquanto a confusão patrimonial decorre do fato de que os sócios da empresa executada obtiveram mercadorias da empresa credora, que seriam pagas por meio do adimplemento das duplicatas, para, posteriormente, encerrarem suas atividades, sem sua prévia dissolução legal, fazendo com que inexista quaisquer bens no nome da empresa e sem dar qualquer justificativa para os seus credores (ID 59864643). É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Extrai-se da norma que, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, exige-se, além da alegação de insuficiência, a inequívoca comprovação da situação financeira, já que a presunção supramencionada não milita em seu favor. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso, os documentos apresentados, quais sejam, demonstrações contábeis de dezembro de 2019 (ID 59864652) dezembro de 2021 (ID 59864653), julho de 2023 (ID 59864654) e janeiro de 2024 (ID 59864655), denotam evolução negativa do patrimônio líquido e aumento dos prejuízos acumulados da agravante, atualmente na ordem de R$500.000.000,00. Embora a empresa siga em funcionamento e obtendo receita, apresenta constantemente receita operacional negativa com risco de agravamento que pode comprometer o feito recuperacional. A corroborar suas alegações, a empresa indica outros feitos em que sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais foi reconhecida (ID 59864643, p. 5). Diante de tal cenário, mostra-se razoável que o patrimônio da agravante seja direcionado à reorganização das dívidas e manutenção das operações. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A EXECUÇÃO. PROMISSÁRIOS COMPRADORES. FATO GERADOR POSTERIOR À IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. TEMA REPETITIVO 886 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVADA. SENTENÇA ANULADA. 1. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil. 1.1. Assim, a efetiva demonstração da debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. 1.2. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. 1.3. Os documentos carreados demonstram a alegada hipossuficiência econômica, conforme percebe-se na movimentação orçamentária demonstrada nos extratos bancários, balanço patrimonial e deferimento da recuperação judicial. 2. Segundo o C. STJ, a relação jurídica material com o imóvel é que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais e não o registro do compromisso de compra e venda, de forma que, dependendo das circunstâncias fáticas do caso sob análise, tanto o promitente vendedor quanto o promissário comprador podem ser responsabilizados pelas despesas de condomínio. Precedente do STJ: REsp 1.345.331-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe 20/4/2015 (Informativo n. 560, Tema 886). 3. O marco temporal para a responsabilização do adquirente pelo pagamento das taxas condominiais é a data da entrega das chaves e imissão na posse do imóvel e, portanto, o promissário comprador do imóvel somente tem legitimidade para assumir os débitos condominiais gerados após o advento desse marco. 3.1. Constitui responsabilidade dos promissários compradores o pagamento das citadas taxas condominiais vencidas em momento posterior à imissão na posse do imóvel, não sendo a construtora promitente vendedora parte legítima para responder por elas. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.” (07147217220228070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 23/5/2024.) -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica em situação de recuperação judicial. 1.2. Examina-se ainda a viabilidade de revogação do aludido benefício pelo magistrado sem alteração do quadro fático que anteriormente havia ensejado o subsequente deferimento. 1.3. Finalmente, é também objeto deste recurso determinar a base de cálculo dos honorários de sucumbência em ação de adjudicação compulsória relativa ao negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1 A concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça determina que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2.2. No presente caso, mais do que a simples menção a sua natureza jurídica e ao processo de recuperação judicial ao qual está submetida, a sociedade anônima apelante demonstrou adequadamente a hipossuficiência econômica mediante a juntada, nos autos, de balanço patrimonial, extratos bancários e declaração de crédito e débitos de tributos federais. 2.3. Também deve ser levado em consideração o grande número de protestos de títulos em prejuízo da apelante, havendo a necessidade de somá-los à situação de recuperação judicial para a pretendida comprovação da insuficiência financeira alegada. 3. A gratuidade de justiça havia sido anteriormente concedida à recorrente, na origem, não havendo, no presente caso, provas a respeito da alteração da aludida situação de hipossuficiência. 3.1. Nesse contexto, a gratuidade de justiça previamente deferida em favor da sociedade anônima deve ser mantida. 4. Em relação ao percentual dos honorários de sucumbência é importante salientar o entendimento deste relator no sentido de que, nas ações de adjudicação compulsória o valor da causa deve corresponder ao preço de "mercado" do imóvel. 4.1. O aludido entendimento está fundamentado na percepção de que as demandas de adjudicação têm proveito econômico certo, correspondente ao preço do imóvel que será incorporado ao patrimônio do autor por força do respectivo comando judicial. 4.2. Na hipótese em exame tudo indica que o valor da causa foi calculado com base no montante atualizado envolvido no negócio jurídico. 4.3. De acordo com os documentos coligidos aos autos pelo recorrido em suas contrarrazões, o preço de mercado do imóvel é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), quantia que destoa do valor atribuído à causa. 4.4. A correção do valor da causa para ajustá-lo à "média de mercado" produziria resultado desfavorável ao recorrente e ocasionaria a indesejável situação de reformatio in pejus, além de decisão extra petita. 4.5. Por essa razão, ressalvado o entendimento deste Relator, deve ser mantida a estipulação do valor da causa calculado com base no valor atualizado do negócio jurídico, em R$ 133.583,31 (cento e trinta e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos), pois de sua fixação não decorre situação de excesso, inexistindo, com efeito, transgressão aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8o do CPC). 5. No caso foi corretamente aplicada a regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC, tendo sido observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07369104920198070001, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 2/9/2022) -g.n. Com estas considerações, defiro o pedido de gratuidade. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2024 16:50:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador